Tribunal: STF
Processo: RE 1235763
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º). LEI MUNICIPAL. RECLASSIFICAÇÃO DE ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAA QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, bem como realizar nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Complementares 167/2008 e 211/2011, do Município de Várzea Grande/SP), providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme os enunciados das Súmulas 279 e 280/STF.



    II - Incabível a majoração dos honorários advocatícios por tratar-se, na origem, de processo objetivo de controle de constitucionalidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.